Tribunal: TCU
Processo: 017.052/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10487/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.052/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldaiza de Oliveira Chaves Pedreira (XXX.332.547-XX); Cláudia Alice Maciel Cardoso de Mello (XXX.864.937-XX); Cleiziane Maria da Silva (XXX.402.537-XX); Eliane Maria Martins (XXX.922.307-XX); Michelle Lucena da Silva (XXX.282.857-XX); Rosaly do Carmo Oliveira da Silva (XXX.456.257-XX); Solange Maria Martins (XXX.911.557-XX); Sônia Maria Martins Nobrega (XXX.891.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.